Tribunal: TJDFT
Processo: 0748407-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748407-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Solicitem-se as informações ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, a teor do disposto no artigo 140 do Regimento Interno deste Tribunal. Prestadas as informações ou expirado o prazo legal, colham-se as manifestações sucessivas das Excelentíssimas Senhoras Procuradora-Geral do Distrito Federal e Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na qualidade de órgão interveniente, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante a regra do artigo 142 do RITJDFT. Após, retornem-me os autos conclusos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador